Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONSTATAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente.

2. Uma vez que as provas presentes nos autos demonstram que a autora e o falecido estabeleceram uma relação de convivência que preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC/02, bem como pautada nos elementos caracterizadores do art. 1.724 do mesmo diploma legal, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a união estável entre a requerente e o de cujus.

3. Considerando que houve sucumbência recíproca entre as partes, não se tratando de decaimento de parte mínima do pedido inicial, incide o caput do art. 86 do CPC, segundo o qual, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da autora, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.